Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731705-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: TERESINHA DE JESUS PRACA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Teresinha de Jesus Praça - em seu desfavor e da Unimed Nacional – Cooperativa Central, (i) intimara a agravante a fornecer uma caixa do medicamento prescrito à consumidora no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, independente de novo receituário e da forma de aquisição do medicamento, seja via sistema, seja particular, sob pena de nova multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e responsabilização por crime de desobediência; e, (ii) considerando o não fornecimento do fármaco no prazo fixado, deferira a penhora SISBAJUD de R$23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor desembolsado pela autora para completar o pagamento da segunda unidade do medicamento, além de ter intimado as rés a se manifestarem quanto à exigência de reapresentação mensal de prescrição médica, e de ter determinado a remessa dos autos para o Ministério Público para apuração de responsabilidade por crime de desobediência. Essas resoluções foram empreendidas ao fundamento de que a ora agravante descumpre reiteradamente as decisões judiciais proferidas, as quais determinaram o fornecimento do medicamento prescrito à ora agravada. Registrara o decisum objurgado que a decisão que deferira a tutela de urgência pleiteada não condiciona o fornecimento do medicamento a novos receituários, mês a mês. Mencionara que não trouxera a agravante, assim que intimada para cumprimento da liminar, a necessidade de receituário médico mensal, agindo, dessa forma, como quem alega uma nulidade de algibeira. Outrossim, afirmara a derradeira decisão guerreada que o levantamento do valor penhorado via SISBAJUD é medida legal para garantir o resultado prático equivalente à tutela antecipada de obrigação de fazer descumprida. Assim, considerando, mais uma vez, o não fornecimento do fármaco no prazo fixado, o que forçara a autora a adquirir o medicamento diretamente, deferira a penhora SISBAJUD de R$ 23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor esse desembolsado pela autora para completar o pagamento da segunda unidade do medicamento. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou minorada, além de se evitar a penhora do valor debatido e tornar sem efeito a decisão que determinara a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de ilícito penal. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada está sendo atendida em intercâmbio com a Unimed Nacional – Cooperativa Central, e a operadora não tem peticionado nos autos acerca do cumprimento da tutela, o que gera atraso nas comprovações do cumprimento da medida. Asseverara a agravante que, a despeito de o plano de saúde da parte autora possuir abrangência nacional, cada pessoa jurídica do conglomerado Unimed atua de forma diversificada, possuindo cada uma prazos e procedimentos diferentes para seus produtos. Aduzira que cada Unimed possui autonomia operacional e eventuais dificuldades de atendimento por intercâmbio não podem ser atribuídas à operadora de origem sem que antes sejam verificadas as condições específicas impostas pela cooperativa local responsável pela execução do serviço. Pontuara que não ocorrera qualquer ato que pudesse imputar culpa à operadora agravante, não tendo havido qualquer negativa por sua parte. Salientara que a guia de autorização de abril fora declinada, tendo em vista que a autora apresentara guia do mês anterior, acarretando duplicidade do pedido, razão pela qual fora automaticamente negada, consistindo em erro procedimental cometido pela própria beneficiária. Acrescentara que não houvera descumprimento intencional da ordem judicial, mas falha formal na solicitação, o que afasta a responsabilidade da operadora agravante. Apontara que não há nos autos demonstração de guia negativa emitida pela ora agravante, inexistindo indício de que tenha praticado conduta ilícita. Assinalara que, nos meses de março, abril e maio de 2025, foram emitidas e autorizadas as guias respectivas, com validade compatível com o medicamento prescrito. Destacara que a Unimed-FERJ atua como operadora de origem, ao passo que a execução e entrega do medicamento ocorrem sob responsabilidade da Central Nacional Unimed, tendo sido comprovada a continuidade da prestação do serviço, não havendo justa causa para nova medida coercitiva patrimonial ou mesmo indícios de inadimplemento ou desobediência por sua parte. Verberara que, em momento anterior, já houvera o bloqueio e o levantamento da quantia de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), tendo havido medida judicial suficiente para atender ao interesse da agravada, sendo desnecessário o novo bloqueio no valor de R$ 23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), tendo em vista que a entrega da medicação fora mantida pela rede credenciada. Argumentara a agravante não ter sido verificada a justa causa para a instauração de persecução penal, e o descumprimento parcial ou supostamente equivocado de obrigação de fazer em tutela provisória, em contexto cível, deve ser reprimido dentro dos mecanismos do Código de Processo Civil. Aduzira não se tratar de descumprimento contumaz ou doloso, mas de divergência interpretativa quanto à regularidade do fornecimento mensal de medicamento de uso contínuo, devendo, destarte, ser excluída a determinação de remessa dos autos ao Ministério Público ou, subsidiariamente, reconhecida a inexistência de justa causa para o prosseguimento de eventual persecução criminal. Salientara ser excessiva a multa fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e caso haja o entendimento de que as astreintes sejam devidas, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade em sua consequente redução. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas em face das decisões que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que maneja a agravada – Teresinha de Jesus Praça - em seu desfavor e de Unimed Nacional – Cooperativa Central, (i) intimara a agravante a fornecer uma caixa do medicamento à autora no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, independente de novo receituário e da forma de aquisição do medicamento, seja via sistema, seja particular, sob pena de nova multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e responsabilização por crime de desobediência; e, (ii) considerando o não fornecimento do fármaco no prazo fixado, deferira a penhora SISBAJUD de R$ 23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor desembolsado pela autora para completar o pagamento da segunda unidade do medicamento, além de ter intimado as rés a se manifestarem quanto à exigência de reapresentação mensal de prescrição médica, e de ter determinado a remessa dos autos para o Ministério Público para apuração de responsabilidade por crime de desobediência. De seu turno, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a definitiva reforma da decisão arrostada, eximindo-a da cominação que a aflige, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou minorada, além de se evitar a penhora do valor debatido e tornar sem efeito a decisão que determinara a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de ilícito penal. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da multa imposta à agravante, a título de astreinte, por descumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento contínuo à agravada, e, subsidiariamente, à aferição da adequação da multa fixada, assim como à aferição da legitimidade da penhora de valores para aquisição do fármaco pela parte autora e da determinação de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a analisar a liminar. Alinhadas essas premissas, dos documentos que guarnecem os autos principais afere-se que a agravada manejara ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, visando, liminarmente, o fornecimento mensal do medicamento Tagrisso 80mg pelo prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária e, alfim, a confirmação dessa medida, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[1]. A liminar vindicada fora deferida para determinar à parte ré que forneça em benefício da autora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Tagrisso 80 mg, nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação de tratamento médico de ID 233997335, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento da decisão[2]. Noticiada pela parte autora o descumprimento da liminar, e aferido pelo juízo a quo, por meio de print de tela do sistema da ré, que a emissão fora negada em 25/04/2025[3], aplicara a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante o descumprimento da obrigação, e promovera o bloqueio desse numerário junto ao SISBAJUD[4]. Afirmando a ora agravada a persistência do descumprimento da decisão e argumentando a ora agravante, por outro lado, que a guia do mês anterior fora reapresentada, acarretando duplicidade de análise e negativa do fornecimento[5], determinara o juízo a quo a liberação em favor da autora do valor bloqueado para efetivação da compra do medicamento[6]. Posteriormente, noticiara a ora agravada novo descumprimento da decisão quanto ao fornecimento do medicamento no mês de junho de 2025, além de comprovar a aquisição do fármaco por meios próprios no valor de R$ 36.543,48 (três mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos)[7]. Argumentara a ora agravante, por outro lado, que não houvera registro de nova solicitação do medicamento pela autora, além da ausência de novo receituário válido[8]. Ato contínuo, sobreviera a primeva decisão objurgada, a qual, pontuando que a determinação judicial compreendera as exatas quantidades e periodicidades indicadas na prescrição médica, não tendo a ora agravante apontado prontamente a necessidade de receituário mensal, alegando uma nulidade de algibeira, determinara o fornecimento do medicamento à autora no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de novo receituário, sob pena de nova multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e responsabilização por crime de desobediência[9]. Em seguida, noticiando a autora que tivera de adquirir, com recursos próprios, o medicamento referente ao mês de julho de 2025[10], sobreviera a derradeira decisão objurgada a qual, considerando o não fornecimento do fármaco no prazo fixado, deferira a penhora SISBAJUD do valor apto a complementar o pagamento da segunda unidade do medicamento, totalizando a quantia de R$ 23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), e determinara a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de responsabilidade por crime de desobediência.[11] Historiados os fatos, argumentara a agravante que a agravada está sendo atendida em intercâmbio com a Unimed Nacional – Cooperativa Central, e a operadora não tem peticionado nos autos acerca do cumprimento da tutela. Aduzira que cada Unimed possui autonomia operacional e eventuais dificuldades de atendimento por intercâmbio não podem ser atribuídas à operadora de origem sem que antes sejam verificadas as condições específicas impostas pela cooperativa local responsável pela execução do serviço. Pontuara que não ocorrera qualquer ato que pudesse imputar culpa à operadora agravante, não tendo havido qualquer negativa por sua parte. Acerca do aventado, importa salientar que as cooperativas integrantes do sistema se apresentam, pois, unidas sob a marca Unimed, trabalhando em conjunto para oferecer assistência médica em todo o território nacional. Assim agindo, as operadoras de plano de saúde se apresentam, aos olhos dos consumidores, como se única empresa fossem. Sob essa realidade, o consumidor contratante, induzido pela forma de atuação, é levado a intuir a subsistência de grupo econômico a enlaçar todas as unidades integrantes do sistema, ensejando que, diante do vínculo que entrelaça as unidades, se tornem legitimadas a responder perante o contratante, de forma solidária, independentemente com qual unidade formalizado contrato. Ora, a forma como fora contratado o plano contratado e é gerido irradia a apreensão de que todas as cooperativas integrantes do sistema Unimed integram verdadeiro grupo econômico, atuando em conjunto, aos olhos do consumidor, no fornecimento dos serviços de plano de saúde. Dos consumidores, aliás, é inviável se exigir que tenha apreensão diversa, pois a utilização da marca Unimed, sem particularização de unidade e difusão de independência, enseja a apreensão de que as todas as unidades compreendidas no sistema estão inseridas num mesmo grupo, conquanto sejam as unidades constituídas de forma independente. A marca, no mercado massivo de consumo, é elemento identificador das empresas ou produtos, daí porque é protegida legalmente, e é com esse viés que a utilização da denominação enseja a apreensão de que todas as unidades compreendem-se num mesmo sistema, ou melhor, grupo econômico. É sob essa ótica que a agravante se torna legitimada a compor a angularidade passiva desta ação e, eventualmente, responder pela cobertura demandada, conquanto o plano que beneficia a agravada tenha sido formalizado com outra unidade. Esse entendimento é corroborado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme os precedentes adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANODE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DECONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃOMANTIDA. 1. ‘Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes' (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIOBELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)" (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) – grifos nossos; “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAREQUIVALENTE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA À UNIDADEINTEGRANTE DO SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE EXISTENTE. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é possível às seguradoras de planos de saúde a alteração da rede credenciada, desde que ofereça ao consumidor/segurado opções de estabelecimentos médicos/hospitalares equivalentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 3. No caso em exame, além do tratamento médico a que está submetido o usuário não ser realizado por outro estabelecimento hospitalar equivalente, a Unimed Paulistana e a Central Unimed, por integrarem o mesmo grupo UNIMED, assumem, perante os beneficiários, a responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médico-hospitalares. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n.1.545.603/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de20/3/2020.) – grifos nossos; “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DECOBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA ADCAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DETRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIADA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.) – grifos nossos. Esse entendimento, aliás, encontra guarida nesta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NORTE NORDESTE UNIMED. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. 1. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como advém da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes deum único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Apesar de ter sido firmado contrato com a Unimed Norte Nordeste, em face da situação da recuperação judicial do plano de saúde, deve ser reconhecida a responsabilidade da Central Nacional Unimed para arcar com a obrigação imposta à Unimed Norte Nordeste, por força da responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico. 4. O prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser razoável e proporcional ao caso, principalmente por se tratar de tratamento médico ao qual faz jus o contratante do plano de saúde e pelo qual não pode aguardar por longo prazo, sob pena de ver sua saúde prejudicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJDFT - Acórdão No 1606637 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719012-21.2022.8.07.0000 - 1a Turma Cível, Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/08/2022; Publicado no DJE : 30/08/2022) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO.RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2.O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades eatrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934,07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3.A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT - Acórdão No 1625166 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0720378-95.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/10/2022; Publicado no DJE : 17/10/2022) – grifos nossos. Destarte, sendo essa configuração uma opção da agravante para comercialização do plano de saúde que oferece ao consumidor, não pode alegar dificuldade de operacionalização para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamento necessário ao restabelecimento de saúde da agravada. Outrossim, conquanto tenha alegado a agravante, no decorrer do trâmite processual, a necessidade de solicitação mensal do medicamento e de renovação mensal do receituário médico, afere-se que nada relatara quando houvera o deferimento da tutela de urgência que determinara o fornecimento do fármaco nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação médica[12], a qual prescrevera o uso do medicamento em 36 (trinta e seis) ciclos de 30 (trinta) dias[13]. Sob essa realidade, defronte aos contornos conferidos à decisão que concedera a tutela provisória de urgência vindicada, apura-se que cominara à agravante e à outra litisconsorte a obrigação de fornecimento contínuo da medicação prescrita à demandante, não sobejando possível que seja içada a apresentação de prescrição médica a cada unidade de medicamento fornecida como óbice ou condição ao cumprimento da medida, notadamente porquanto o relatório médico que aparelhara o pedido formulado pela autora, ora agravada, ressoara cristalino quanto à periodicidade de uso do fármaco – 36 ciclos... até progressão da doença –[14]. Sob essa ótica, a título argumentativo, mostra-se legítima a incidência da sanção pecuniária. Com efeito, conquanto devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, a agravante não adotara as providências necessárias para o cumprimento da obrigação no decorrer do trâmite processual, assim como que a sua não realização não decorrera, na prática, de motivos alheios à sua vontade e/ou por culpa exclusiva de terceiros intervenientes. Destarte, essas circunstâncias tornam inquestionável a subsistência da multa ante a recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação que lhe estava afeta. Ora, deferida a tutela de urgência com a determinação do fornecimento do medicamento de forma periódica, restara evidenciado nos autos o descumprimento da liminar deferida, consoante documentos acostados e a própria argumentação da agravante quanto às dificuldades de operacionalização e necessidade de pedido mensal, o que evidencia o não fornecimento do fármaco nos termos do que restara determinado pelo juízo a quo. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação depena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, se distanciara do seu desiderato, despindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada à agravante, alcança valor que exorbita qualquer parâmetro de razoabilidade, transmudando-se em fonte de locupletamento ilícito da agravada. Ainda que qualificada a renitência da agravante, ressoaria extravagante a preservação da astreinte no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, necessária a ponderação do arbitramento da sanção pecuniária, de forma a não se prestigiar o descumprimento da decisão judicial como instrumento de defesa ou menosprezo para com a autoridade que ostenta ante sua destinação única de resguardar eficácia ao direito, o montante realizado pelo juízo a quo não se afigura condizente com a ponderação entre as funções e objetivo do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito. Essas nuanças induzem à certeza de que, conquanto a fixação do valor da multa em patamar razoável afigure-se viável e legítima, não pode ensejar que seja mensurada em valor que despreza seu objetivo, acabando por privilegiar o locupletamento ilícito da contraparte. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear o fármaco indicado pelo médico assistente da agravada, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Contudo, o importe no qual fora arbitrada originalmente a sanção não guarda conformidade com a natureza e destinação do instituto, devendo ser ponderado o havido de forma a se apurar montante que, no balanço do havido, se conforme com o objetivo da sanção e com a postura assumida pela agravante mediante critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhados esses argumentos e aferida a subsistência e plausibilidade da pretensão reformatória veiculada, não quanto à preservação da astreinte, mas quanto à sua mensuração em importe coadunado com a postura da agravante e a destinação etiológica do instituto, e de forma a ser prevenida a movimentação do processo principal na forma resolvida pela decisão agravada, deve ser agregado parcial efeito suspensivo ao agravo de forma a ser prevenida a irradiação de efeitos pela decisão arrostada. Assim sendo, atentando à origem do instituto e ao seu objetivo teleológico, ponderada a expressão e natureza da obrigação inadimplida, reviso a astreinte firmada, reduzindo-a, por ora, a R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Passada a questão, afere-se que, a despeito da necessidade de adequação das astreintes fixadas, vendo-se a agravada obrigada a adquirir a medicação por seus próprios meios, conquanto patente a inércia da agravante, é legítima a penhora via SISBAJUD do valor de R$ 23.655,56 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), com a finalidade se ver ressarcida das despesas efetuadas com a aquisição do medicamento prescrito, como forma prática de obtenção do resultado. Por fim, com relação à pretensão volvida a obstar a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal, ilegítima a aplicação da sanção mencionada pela decisão arrostada, haja vista que eventual inadimplemento da obrigação que lhe fora cominada deve ser e vem sendo resolvido no ambiente cível, com os instrumentos legitimamente autorizados. Outrossim, a sanção pecuniária já minorada fora fixada como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, ensejando que, esforçando-se a agravante em cumprir o que lhe fora cominado, existe suporte apto a ensejar que sua postura seja ponderada para ao menos para minorar sua expressão. A sanção, desnecessário frisar, visara simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Outrossim, consoante o entendimento pretoriano e doutrinário, a qualificação do crime de desobediência reclama que, a par de estar caracterizada a renitência do agente em cumprir ordem legal de autoridade, inexista outra sanção para a recusa em que incorrera de sujeitar-se à determinação que lhe fora destinada com lastro legal. Havendo outra sanção, o renitente a ela deve ser sujeitado, restando elidida a caracterização do crime de desobediência. Alinhadas essas considerações, afere-se que a caracterização do delito na hipótese dos autos não se coaduna com aludidos parâmetros, porquanto sobeja instrumento apto a ensejar a efetivação do comando judicial. Ademais, a medida, se o caso, deverá ser adotada somente ao final. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade de caracterização de crime de desobediência, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, quanto ao ponto. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo em parte a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante à mensuração da sanção que contemplara, reduzo-a para o equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) diários, limitada a RS 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressalvada eventual renitência injustificada aferida no trânsito processual. Outrossim, suspendo os efeitos da decisão arrostada quanto à determinação de remessa de peças dos autos ao Ministério Público para apuração de crime de desobediência, ao menos até o julgamento da ação. No mais, mantenho intactas as decisões arrostadas. Comunique-se ao ilustrado prolator das decisões desafiadas. Expedida esta diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 233997301 (fls. 6/17), autos principais. [2] - ID 234060063 (fls. 35/36), autos principais. [3] - ID 234784645 – pág. 2 (fl. 66), autos principais. [4] - ID 235022188 (fls. 80/81), autos principais. [5] - ID 235492802 (fls. 99/101), autos principais. [6] - ID 235746743 (fls. 542/543), autos principais. [7] - ID 240970854 (fls. 691/704); ID 240970855 (fl. 705), autos principais. [8] - ID 241687299 (fls. 720/726), autos principais. [9] - ID 242172465 (fls. 729/730), autos principais. [10] - ID 243059243 (fls. 752/758), autos principais. [11] - ID 243080065 (fls. 763/764), autos principais. [12] - ID 234060063 (fls. 35/36), autos principais. [13] - ID 233997335 (fl. 31), autos principais. [14] - ID Num. 233997335, p. 02 (fl. 31), Ação Cominatória no 0721758-48.2025.8.07.0001.